Tribunal: TJPA
Processo: 0801589-21.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801589-21.2020.8.14.0133

APELANTE: MARIA BENEDITA CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. PACTO FIRMADO COM PESSOA ANALFABETA ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS, SEM ASSINATURA A ROGO.

EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO E UTILIZAÇÃO DO MONTANTE, RAZÃO PELA QUAL, AINDA QUE FALTE ASSINATURA A ROGO, A ALEGAÇÃO DE FRAUDE RESTA COMPROMETIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte autora alegou cerceamento de defesa e a ausência de comprovação da contratação do débito questionado. No entanto, a instituição financeira apresentou contrato devidamente assinado pelo devedor e documentos comprobatórios da regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas. In casu, verificando que a Cédula de Crédito Bancário foi firmada por pessoa analfabeta na presença de duas testemunhas, ainda que sem assinatura a rogo, considerando a comprovação refinanciamento de débito anterior, estou convencido de que a relação negocial aqui debatida de fato existiu.

4. Reforçando entendimento, verifica-se que uma das testemunhas é filho da devedora, o que reforça entendimento de regularidade da negociação.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA BENEDITA CARDOSO DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo juízo de Marituba, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0801589-21.2020.814.0133), ajuizada contra BANCO BRADESCO S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC, devendo ser observada, entretanto, a regra do art. 98, §3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, certifique-se, arquive-se e dê-se baixa na distribuição, com as cautelas de estilo.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, que o contrato firmado com o devedor analfabeto não se encontra assinado a rogo, consequentemente não é válido.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 27 de março de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a instituição financeira acostou contrato
devidamente firmado entre as partes (ID 24173458, 24173459), com a aposição da digital do devedor analfabeto e assinado por duas testemunhas, bem como apresentação dos documentos pessoais. Importa ressaltar que se trata de contrato de refinanciamento do contrato de empréstimo nº 797767150.

Assim, além do valor destinado à quitação do contrato originário, houve a disponibilização de numerário, referente ao “troco”, cuja quantia foi debitada em conta de titularidade da autora. Inclusive, importa ressaltar que, como bem observou a sentença, o documento de ID 24173451 corrobora as alegações da parte Apelante, já que o contrato refinanciado (nº 797767150) foi excluído em 10/2015, mesma data de realização do negócio jurídico questionado nos autos.

Embora não conste a assinatura a rogo, observa-se constar a digital do devedor e assinatura de duas testemunhas,
entre elas, Sr. José Flávio Cardoso dos Passos, filho do Apelante
, Id nº 24173458, pg. 7. A falta da assinatura a rogo, no entanto, o que a princípio comprometeria a validade do contrato nos termos da jurisprudência do STJ, passa a ser flexibilizada diante dos demais indícios da regularidade da contratação. Foram juntados os documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico e prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual a apelante recebe o benefício previdenciário e existem indícios de que a demandante utilizou o montante depositado conforme demonstrativos bancários, o que afasta a incidência da fraude. Por tal motivo divirjo do parecer ministerial.

Assim, foram juntados os documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico e prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual a apelante recebe o benefício previdenciário
e existem indícios de que a demandante utilizou o montante depositado conforme demonstrativos bancários, o que afasta a incidência da fraude.

Ressalto que a impugnação pelo autor ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/04/2025